Tribunal: TJMT
Processo: 1018651-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018651-85.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
BRUNO DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0002156-05.2016.8.11.0038, indeferiu o pedido da defesa de aplicação do índice de 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime no que se refere à sanção pelo crime de estupro de vulnerável, considerando hediondo e pelo qual foi apenado com 15 (quinze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que, embora o paciente seja reincidente, por não se tratar de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, o requisito temporal da progressão de regime deve ser estabelecido no patamar acima especificado, nos termos do art. 112, V da LEP, cuja redação foi alterada pela Lei n.o 13.964/2019, pois diante da lacuna legislativa quanto à situação de apenado condenado por crime hediondo, mas reincidente em crime comum, deve ser aplicada a lógica do princípio do favor rei.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para que seja retificado o cálculo de pena, alterando-se a fração de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos) no que diz respeito à condenação pelo delito do art. 217-A, caput, do CP. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 56535459 ao ID 56535462.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a decisão ora hostilizada comporta exame por meio de recurso próprio [agravo em execução penal], e não constando da desvalida prova pré-constituída qualquer indicativo de que eventual alteração do cálculo de pena implica, na data de HOJE, no alcance do lapso temporal de pena cumprida necessário à postulação do pedido de progressão de regime, ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Ademais, não passa despercebido que as assertivas deduzidas pelo i. Defensor Público para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual a análise exauriente da matéria deve ser reservada ao juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente BRUNO DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator